Tribunal: TJMT
Processo: 1037200-70.2025.8.11.0000
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1037200-70.2025.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS]

RELATOR:
DES. PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:
[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[VICTOR EMANUEL WIEZZER - CPF: 030.550.151-85 (ADVOGADO), ABRAAO FORTUNATO DE SANTANA - CPF: 010.414.582-07 (PACIENTE), 3ª VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR EMANUEL WIEZZER - CPF: 030.550.151-85 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO QUE DETERMINOU A INCINERAÇÃO DA DROGA APREENDIDA. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL ELABORADO. ALÍQUOTAS QUE FICARAM RETIDAS COM A FINALIDADE DE POSSIBILITAR EVENTUAL CONTRAPROVA. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. VIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR CAUTELARES DIVERSAS. PACIENTE PROVEDOR ÚNICO DO SUSTENTO FAMILIAR. ART. 318, VI, DO CPP. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. AUSÊNCIA DE RENITÊNCIA DELITIVA. MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA SUFICIENTE PARA RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. C
aso em exame

1. Trata-se de
habeas corpus
impetrado contra decisão que: (i) determinou a incineração da substância entorpecente apreendida; e (
ii
) decretou a prisão preventiva do paciente.

2. O impetrante alega que: (i) a decisão carece de fundamentação concreta, atual e idônea; (
ii
) não foram observados os princípios da proporcionalidade, necessidade e adequação; (
iii
) o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalha formalmente como motorista, é pai de três filhos menores de idade [sendo o mais novo um recém-nascido de 22 dias], e único provedor de um lar composto por sua cônjuge, sua mãe em tratamento oncológico e sua irmã enferma; (
iv
) não há comprovação do
periculum
libertatis
; (v) há violação ao princípio da presunção de inocência; (vi) a conduta imputada ao paciente se enquadra nas hipóteses do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 [tráfico privilegiado]; (
vii
) houve violação ao direito de contato familiar.

3. Cumulativamente, almeja a reforma da decisão que determinou a incineração da droga apreendida, ao argumento de que tal providência impedirá que a Defesa, futuramente, tenha a possibilidade de questionar a materialidade delitiva.

II.
Questões em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que determinou a incineração integral da droga, sem prévio pedido da defesa de reserva de amostra para contraprova, configura supressão de instância; e (
ii
) definir se a segregação cautelar do paciente deve ser substituída por prisão domiciliar, à vista de ser o único responsável pelos cuidados de três filhos menores.

III.
Razões de decidir

5. Rejeita-se o pedido de reforma da decisão que determinou a incineração da droga, uma vez que houve a retenção de alíquotas para fins de contraprova.

6. A prisão preventiva está formalmente fundamentada na gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, em razão do transporte de grande quantidade de entorpecente entre Estados da Federação. Contudo, o caso apresenta particularidades que tornam a manutenção da custódia desproporcional, uma vez que o paciente é pai de três filhos menores de idade, um deles recém-nascido, além de ser responsável pelos cuidados da genitora e da irmã, que se encontram em tratamento oncológico.

7. A situação fática amolda-se à hipótese do art. 318, VI, do Código de Processo Penal, que autoriza a substituição da prisão preventiva por domiciliar [ou cautelares diversas] quando o preso for o único responsável pelos cuidados de filho de até 12 anos de idade incompletos.

8. A substituição da prisão, ainda que se trate de crime grave, deve ser aplicada em observância ao princípio da proteção integral e melhor interesse da criança [Lei n. 8.069/90].

9. A dependência de outros familiares [mãe em tratamento oncológico e irmã em pós-quimioterapia], que contam com o apoio financeiro e logístico do paciente para a continuidade de seus tratamentos, reforça a necessidade da soltura para a manutenção da dignidade familiar.

10. O recolhimento domiciliar noturno, cumulado com o monitoramento eletrônico, mostra-se suficiente para assegurar a ordem pública, em especial porque o paciente é primário e possui residência fixa.

IV.
Dispositivo e teses

11. Ordem concedida em parte para substituir a prisão preventiva pelas cautelares de recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga, mediante utilização de equipamento de monitoração eletrônica.

Teses de julgamento:

“1. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento no art. 318, VI, do CPP, aplica-se ao agente que comprove ser o único responsável pelos cuidados de filho menor de 12 anos de idade incompletos, em observância ao princípio da proteção integral da criança e ao melhor interesse do menor. 2. A gravidade concreta do crime de tráfico interestadual de drogas, pela quantidade de entorpecente, não impede a concessão da prisão domiciliar se
esta
se mostrar a medida mais proporcional e adequada para garantir o bem-estar da prole e a dignidade familiar”.

___________

Dispositivos relevantes citados:

Lei 11.343/06, art. 33; Código de Processo Penal,
arts
. 318 e 319.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgRg
no RHC: 198.902 RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data de Julgamento: 02/09/2024.

R E L A T
Ó
R I O

EXMO. SR. DES.
PAULO S
E
RGIO CARREIRA DE SOUZA
(RELATOR)
:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de Abraão Fortunato de Santana, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que, na Ação Penal n. 1012868-27.2025.8.11.0004
,
decretou a sua prisão preventiva.

Em síntese, o impetrante alega que: a decisão carece de fundamentação concreta, atual e idônea; não foram observados os princípios da proporcionalidade, necessidade e adequação; o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalha formalmente como motorista, é pai de três filhos menores de idade [sendo o mais novo um recém-nascido de 22 dias], e único provedor de um lar composto por sua cônjuge, sua mãe em tratamento oncológico e sua irmã enferma; não há comprovação do
periculum
libertatis
; há violação ao princípio da presunção de inocência; o paciente se enquadra nas hipóteses do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006 [tráfico privilegiado]; houve violação ao direito de contato familiar.

Com tais considerações, pleiteia a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura em favor do paciente, substituindo-se a custódia por medidas cautelares diversas da prisão.

Cumulativamente, almeja a reforma da decisão que determinou a incineração da droga apreendida, ao argumento de que tal providência impedirá que a Defesa, futuramente, tenha a possibilidade de questionar a materialidade delitiva [Id. n. 324061385].

Junta documentos aos Ids. n. 324067866/324067890.

A liminar foi indeferida [Id. n. 325043358].

O impetrado prestou informações [Id. n. 330467350].

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador Alexandre de Matos Guedes, manifestou-se pela denegação da ordem:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES – MATERIALIDADE DELITIVA COMPROVADA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADOS – RISCO À ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – PRISÃO DOMICILIAR – INAPLICABILIDADE – PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA – COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO CAUTELAR, AINDA QUE PRESENTES PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM” [Id. n. 331408853].

É o relatório.

PARECER ORAL

EXM
A
. SR
A
. DR
A
.
KÁTIA MARIA AGUILERA RÍSPOLI (PROCURADORA
DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer oral.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O
ADVOGADO
VICTOR EMANUEL WIEZZER, OAB/
MT 32587-O.

V

O

T

O

EXMO. SR. DES.
PAULO SÉRGIO CARREIRA DE SOUZA
(RELATOR)
:

Egrégia Câmara,

Verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí porque conheço da ação de
habeas corpus
.

Ressai dos autos que, em 9 de outubro de 2025, por volta das 4h40min, na Rodovia BR-070, Km 10, no município de Barra do Garças, o paciente Abraão Fortunato de Santana foi preso em flagrante por ter, em tese, transportado, entre Estados da Federação, 50,658 kg [cinquenta quilos, seiscentos e cinquenta e oito gramas] de maconha tipo “
skunk
”:

“Ressoa dos autos que, na data dos fatos, a equipe da Polícia Rodoviária Federal, realizava o patrulhamento quando Rodovia BR-070, Km 10, Barra do Garças/MT, procedeu à abordagem do veículo Chevrolet/S10, cor prata, placa PHA4B50, conduzido pelo denunciado, Abraão Fortunato de Santana.

Depreende-se dos autos que, na data e local supracitados, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante fiscalização de rotina, procedeu à abordagem do veículo GM/S10, cor prata, placa PHA4B50, conduzido pelo denunciado, Abraão Fortunato de Santana.

Durante a entrevista preliminar, o denunciado afirmou trabalhar com transporte de mesas de sinuca. Contudo, a equipe policial notou uma anomalia significativa em uma das peças de madeira transportadas na carroceria, a qual apresentava peso flagrantemente desproporcional e sinais de reforma recente.

Diante da suspeita, procedeu-se à abertura da referida peça, logrando-se êxito em localizar um compartimento oculto (‘mocó’) onde estavam acondicionados 50 (cinquenta) tabletes de substância análoga a maconha (tipo
skunk
), totalizando a massa bruta de 50,658 kg, conforme laudo pericial definitivo, que atestou resultado positivo para
Tetrahidrocanabinoide
(THC).

Questionado, o denunciado confessou a prática delitiva aos agentes, informando que pegou o entorpecente na cidade de Comodoro/MT e o levaria até Brasília/DF, recebendo pelo transporte a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), evidenciando assim a prática de tráfico entre Unidades da Federação” [Id. n. 216488919].

Após representação policial, o Juiz singular, no dia 9 de outubro de 2025, decretou a prisão preventiva do paciente, diante da gravidade concreta da conduta. Na mesma ocasião, determinou a destruição das drogas apreendidas:

“Da garantia da ordem pública: A gravidade concreta da conduta, demonstrada pelo
modus operandi
, valendo-se de utilizar compartimento oculto em objeto que transportava, a fim de ludibriar as buscas policiais, o caráter interestadual do tráfico, uma vez que o custodiado estava em rota com ponto de partido o estado de Rondônia e destino final a cidade de Brasília-/DF, bem como a elevada quantidade de entorpecentes apreendidos – 50 tabletes de maconha, pesando 50,00 kg – evidenciam a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública.

Neste sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça MT entende que a quantidade expressiva de entorpecente apreendido afasta eventual privilégio na traficância, como também autoriza o édito prisional [...]

Defiro a representação da autoridade policial quanto a destruição das drogas apreendidas, com fundamento no art. 50, § 3º e § 4º, da Lei nº. 11.343/2006” [Id. n. 324067873 - p. 7].

O impetrante postula, inicialmente, a reforma da decisão que determinou a incineração das substâncias entorpecentes apreendidas, sob o argumento de que tal providência obstaculizará o questionamento futuro da materialidade delitiva pela Defesa.

Sem razão, contudo.

De início, conquanto o impetrante questione a referida medida judicial, não logrou demonstrar o prévio requerimento ao Juízo singular de preservação de amostras para fins de contraprova.

Desse modo, a análise da questão por esta Corte configuraria indevida supressão de instância.

Além disso, observa-se que as substâncias apreendidas foram submetidas a exame pericial, ocasião em que o perito oficial consignou a retenção de quatro porções para salvaguardar o direito à contraprova:

“Quatro (04) alíquotas do material ‘A’ ficaram retidas nesta gerência de criminalística para armazenamento como contraprova, em envelope plástico de segurança da POLITEC, lacrado e identificado pelo número 03199948” [Id. n. 213675586 – p. 7].

Destarte, a destruição das substâncias entorpecentes não implica violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Por essas singelas razões, rechaço o pleito defensivo inicial.

No que se refere à possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, razão assiste à Defesa.

A gravidade concreta do delito imputado ao paciente é inquestionável, considerando a expressiva quantidade de drogas apreendidas [50 kg] e a traficância realizada entre Estados da Federação.

A despeito disso, o caso apresenta diversas particularidades que tornam a prisão preventiva desproporcional.

Nesse panorama, verifica-se que Abraão Fortunato de Santana é genitor de três infantes em tenra idade: (i) A.C.G.F. [5 anos]; (
ii
) S.E.F.O. [3 anos]; e (
iii
) R.H.F.O. [3 meses].

Considerando que os três filhos do paciente estão no estágio da primeira infância, não há como afastar a conclusão de que a sua presença é imprescindível aos cuidados da prole.

Sob este prisma, impende ressaltar que um dos filhos é recém-nascido, com apenas três meses de vida. Tal circunstância evidencia a impossibilidade de a genitora exercer atividade laboral remunerada que assegure o sustento familiar, visto que deve prestar cuidados em tempo integral e ininterrupto ao infante. Nesse ponto, consoante declaração de Emily
Stefhany
de Oliveira Silva [esposa do paciente]:

“1. Convivo em união conjugal estável com Abraão Fortunato de Santana, com quem mantenho relacionamento público e duradouro, do qual nasceram dois filhos, sendo o mais novo com menos de 30 dias de vida, atualmente em período de amamentação.

2. Encontro-me impossibilitada de exercer qualquer atividade remunerada neste momento, em virtude do puerpério e da necessidade de cuidados integrais com o recém-nascido e o outro filho menor.

3. Abraão sempre foi o único provedor da família, possuindo vínculo formal de emprego, sendo responsável integral pelas despesas com moradia, alimentação, saúde, transporte e sustento dos filhos.

4. Desde sua prisão, a família ficou sem renda e em situação de extrema vulnerabilidade social, dependendo de ajuda eventual de terceiros para alimentação e necessidades básicas.

5. A ausência de Abraão afeta diretamente a sobrevivência do núcleo familiar, colocando em risco o bem-estar das crianças e a saúde do bebê lactente, que necessita de cuidados e estabilidade emocional e material.

6. Ressalto que não há qualquer outra pessoa capaz de prover o sustento do lar, sendo a presença de Abraão imprescindível à manutenção da vida familiar e ao desenvolvimento saudável das crianças.

7. Assim, a manutenção da prisão do provedor representa grave violação aos direitos da criança, da lactante e da dignidade familiar, justificando a concessão de liberdade ou prisão domiciliar humanitária” [Id. n. 324067875].

Neste diapasão, a manutenção do paciente no cárcere implica violação do dever de proteção integral à criança, princípio basilar insculpido no Estatuto da Criança e do Adolescente [Lei nº 8.069/90].

Conquanto remanesçam os requisitos estritos para a prisão preventiva sob a ótica do sistema processual penal, tal análise deve ser mitigada quando ponderados os reflexos gravosos que a segregação acarreta ao núcleo familiar.

A propósito, o artigo 318, inciso VI, do Código de Processo Penal, viabiliza a substituição da custódia preventiva pela domiciliar [ou cautelares outras] quando o segregado for o único responsável pelos cuidados de filho com até 12 [doze] anos incompletos.

Em caso análogo, o Superior Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RHC. CRIMES PREVISTOS NO ART. 155, § 4º-B, DO CP (FURTO POR MEIO ELETRÔNICO) E ART. 2º, da Lei 12 .850/2013 (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA). PACIENTE PAI DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. ÚNICO RESPONSÁVEL. ART. 318, VI, DO CPP. PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO COM MEDIDAS CAUTELARES ADICIONAIS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 318, VI, do CPP, o juiz poderá substituir a prisão preventiva por domiciliar quando o agente for ‘homem, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos’. 2. A aplicação da norma processual não pode se afastar da finalidade primordial: oferecer a solução jurídica mais adequada visando o melhor interesse do menor, sempre atenta ao fato de que o benefício legal está voltado para o preso responsável direto pelos cuidados da criança. 3. O Ministro Gilmar Mendes, no julgamento do Habeas Corpus Coletivo n. 165.704/DF, advertiu: ‘A exceção, ou seja, a recusa à substituição, deve ser amplamente fundamentada pelo magistrado, e só deve ocorrer em casos graves, tais como a prática de crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Ademais, não faria sentido que o agente fosse beneficiado pela substituição quando pese contra ele prática de crimes contra a sua prole.’ 4. No caso, o recorrido é pai de três crianças menores de 12 anos, como atestam as certidões de nascimento, e está separado da mãe dos infantes. Porém, desde a separação, em comum acordo, um dos filhos vive com ele, sendo o ele o responsável pelos cuidados e proteção da criança, bem como pelo sustento econômico de todos os filhos. Nesse sentido, apresenta um relatório elaborado por uma psicóloga, que analisa o quadro fático em relação ao menor, tanto na separação dos pais, momento em que a criança passou a viver mais afastado da mãe e dos irmãos, convivendo prioritariamente com o pai, quanto após a prisão do genitor, passando por novo trauma de separação do pai. 5. A norma processual não fala em guarda (responsável legal), mas em ‘único responsável pelos cuidados do filho’ e, no caso em exame, pela documentação apresentada, nenhum dos atores mencionados nas decisões anteriores, a não ser o pai, está habilitado a atender as necessidades do filho, o que demonstra ser o pai o único responsável pelos seus cuidados diários, bem como pelo sustento financeiro de todos os filhos, desde a separação do casal. 6. Comprovados os requisitos legais, bem ainda o fato de não terem sido os crimes praticados com violência ou grave ameaça, nem contra descendentes, a fim de proteger a integridade física e emocional do filho menor, cabe autorizar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com medidas cautelares adicionais de controle, com fundamento no art. 318, VI, do Código de Processo Penal e no Preâmbulo e no art. 3º da CF/88. Constrangimento ilegal configurado. 7. Agravo regimental desprovido” [STJ -
AgRg
no RHC: 198.902 RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data de Julgamento: 02/09/2024, Data de Publicação:
DJe
04/09/2024].

Além da imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos, os elementos probatórios carreados aos autos demonstram que outros membros do núcleo familiar igualmente dependem do seu suporte constante.

Nesse sentido, Sirlene Fortunato de Santana, irmã de Abraão, narrou que está em estágio de pós-quimioterapia, demandando tratamento em município diverso do qual reside, sendo que o custeio do deslocamento era provido por ele:

“1. Sou irmã do paciente Abraão Fortunato de Santana, atualmente custodiado em processo criminal.

2. Embora perceba o benefício assistencial, o valor recebido não cobre integralmente as despesas com saúde, transporte e alimentação, especialmente porque necessito deslocar-me com frequência para a cidade de Cacoal/RO, a aproximadamente 63,8 km de Rolim de Moura, para realizar procedimento médico de rastreio, etapa obrigatória do tratamento pós-quimioterapia.

3. Em razão dessas demandas médicas e financeiras, Abraão sempre prestou auxílio financeiro regular, contribuindo para os gastos com transporte, alimentação e medicamentos, além de prestar suporte emocional e familiar.

4. Com a sua prisão, irei enfrentar grande dificuldade para realizar os deslocamentos médicos e manter o tratamento de forma adequada, em virtude da falta de seu apoio.

5. Portanto, ainda que eu possua benefício assistencial, a ajuda financeira e prática de Abraão é essencial para garantir a continuidade do meu tratamento, a segurança durante os deslocamentos e a estabilidade mínima necessária ao meu bem-estar” [Id. n. 324067876].

A genitora do paciente, Lídia dos Santos Mateus Santana, declarou submeter-se a tratamento oncológico periódico, sendo que o paciente lhe fornecia o suporte indispensável para a realização de tal mister:

“1. Sou mãe do paciente Abraão Fortunato de Santana, atualmente custodiado em processo criminal.

2. Sou aposentada, porém o valor do benefício que percebo não é suficiente para custear integralmente minhas despesas médicas e pessoais, considerando que estou em tratamento oncológico contínuo, conforme documentos médicos anexados.

3. No curso do tratamento, necessito realizar, periodicamente, um procedimento médico de rastreio na cidade de Cacoal/RO, distante aproximadamente 63,8 km de Rolim de Moura, o que demanda custos constantes com transporte, alimentação e medicamentos, além de acompanhamento pessoal.

4. Abraão sempre foi quem providenciava e custeava o transporte para essas viagens, além de contribuir financeiramente com as despesas de alimentação, medicamentos e outras necessidades decorrentes do tratamento.

5. Sua presença também é fundamental do ponto de vista afetivo e emocional, pois sempre me acompanhou durante consultas e exames, garantindo apoio e segurança durante o processo terapêutico.

6. Com sua prisão, enfrento sérias dificuldades logísticas e financeiras para realizar esses deslocamentos e manter o tratamento regular, uma vez que não possuo condições físicas nem financeiras para arcar sozinha com tais custos.

7. Assim, embora eu perceba aposentadoria, a ajuda de Abraão é indispensável para assegurar a continuidade do meu tratamento médico e a manutenção da minha saúde, sendo sua ausência profundamente prejudicial à minha rotina e ao bem-estar familiar” [Id. n. 324067877].

Diversos documentos médicos foram colacionados aos autos [laudos, prontuários, receituários], comprovando as condições de saúde narradas pela irmã e pela genitora do paciente, o que robustece a veracidade das informações prestadas.

Em síntese, o conjunto probatório demonstra que o paciente é o responsável para a prestação de suporte à prole, além de prover amparo logístico e financeiro à genitora e à irmã, ambas em tratamento oncológico.

Registra-se, por derradeiro, que Abraão Fortunato de Santana, além de possuir residência fixa [Id. n. 324067870], não ostenta registros criminais.

Configuram-se, assim, os pressupostos fáticos aptos a ensejar a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares menos onerosas.

Com efeito, entendo suficiente para o acautelamento da ordem pública a imposição do recolhimento domiciliar noturno [em vista da necessidade de o paciente exercer trabalho para suprir as necessidades familiares], cumulado com o monitoramento eletrônico.

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial, concedo em parte a ordem, substituindo a prisão preventiva pelas cautelares de recolhimento domiciliar noturno [22h00min às 5h00min] e nos dias de folga, mediante a utilização de equipamento de monitoração eletrônica, além de outras medidas cautelares que o Magistrado de origem entender pertinentes ao caso.

Delego a expedição do alvará de soltura ao Juízo impetrado.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
(1º VOGAL
- CONVOCADA
):

Eminentes
Pares,

Registro que tenho posicionamento bastante firme com relação à manutenção de prisão em casos dessa natureza,
que envolve o
crime de tráfico.

A quantidade de droga apreendida não é ínfima
. Aliás, foi apreendida uma quantidade bastante elevada.

Todavia, após ouvir atentamente o voto do eminente Relator, concordo que a medida constritiva não deve atingir terceiros, visto que, no caso em comento, a prisão está prejudicando toda a estrutura familiar.

Nesse caso, em caráter excecionalíssimo, acompanho voto do Relator.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES.
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(2º VOGAL):

Eminentes Pares,

De igual modo, registro que se trata de grande quantidade de droga apreendida. Temos sido muito rigorosos nesta Câmara e no Tribunal como um todo, porquanto entendemos que a droga tem minado a própria civilização. Quem estuda a
história da humanidade
sabe que várias civilizações se perderam por conta das drogas.

E estamos caminhando por um trajeto que causa muita preocupação aos julgadores, os quais, a despeito de orientações dos tribunais superiores, não podem ser lenientes com esse tipo de prática criminosa.

No entanto, como muito bem demonstrou o douto Relator, trata-se de uma situação totalmente excepcional. O cenário envolve 3 (três) crianças de tenra idade e mais 2 (duas) pessoas — a esposa do paciente, que é lactante, e a genitora dele —, ambas em tratamento oncológico.

De maneira que, não havendo evidências de que
existam
outras pessoas para cuidar dos infantes, restou tão somente ao paciente essa função.

Nesse sentido, no caso em exame, entendo também que devemos abrir essa exceção para lhe conferir a possibilidade de continuar cuidando de seus familiares e provendo o sustento da família.

Portanto, apresento essas breves considerações especificamente para justificar o meu voto em consonância com os pares que me antecederam,
considerando a grande quantidade de droga apreendida — especificament
e o
“
S
kunk
”
, que
é uma variante potencializada da maconha, com efeitos deletérios gravíssimos.

Acompanho o douto Relator neste caso, que deve ser tratado sob a ótica da
excepcionalidade absoluta
, para que não seja utilizado,
a posteriori
, como um precedente comum para casos diversos. Aqui temos uma situação totalmente excepcional e, por isso, acompanho o Relator.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025